Tribunal: TJMT
Processo: 1002330-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002330-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), STOLLER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 54.995.261/0001-18 (AGRAVANTE), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITY OLIVEIRA LIMA - CPF: 409.311.548-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002330-67.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CLASSES REAL E QUIROGRAFÁRIA – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE - NULIDADES – DESÁGIO, PRAZO DE PAGAMENTO E CARÊNCIA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – QUESTÕES AFETAS AO ÂMBITO DE AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - LIBERAÇÃO DE GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -

QUESTÃO ENFRENTADA EM OUTRO AGRAVO -
RECURSO
PREJUDICADO
.

Controvérsia já enfrentada e devidamente decidida em anterior agravo de
instrumento. Recurso
prejudicado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002330-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: STOLLER DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Stoller do Brasil Ltda.
, de decisão que na Ação de Recuperação judicial requerida por
Edson Aparecido Andrade e Elisangela Carissimi Rosalino
, homologou o plano de recuperação judicial, aplicado o instituto do
cram down
.

Explica que é credora dos recuperandos na classe II (garantia real) no valor de R$ R$ 7.340.214,40 e Classe III (quirografária) – no valor de R$ 857.880,59. Diz que apresentou diversas objeções ao plano de recuperação, em razão de ilegalidades em relação ao deságio e liberação automática de garantias.

Anota que o plano de recuperação judicial prevê para as classes garantia e real e quirografária: um deságio de 85%, com prazo de 12 anos para pagamento, carência de 36 meses após a sua homologação, parcelamento em 24 parcelas sazonais nos meses de abril e setembro, com juros de 0,5% ao mês e correção pela TR, além da liberação de todas as garantias reais e pessoais, inclusive avais e fiscais prestadas pelos administradores ou acionistas aos credores para satisfazer quaisquer obrigações assumidas pelos recuperandos até o ajuizamento do pedido da recuperação judicial, restando extintos os avais e fianças eventualmente prestados.

Assevera que na prática o deságio ultrapassará em muito os 85% previstos, considerando que
“entre a data do pedido e a publicação da decisão de homologação do plano nada será pago a título de correção e juros”
.

Aduz que a taxa de juros de 0,5% ao ano representa enriquecimento sem causa e que se a intenção era de não prever pagamento algum de juros, o plano é nulo.

Sustenta, assim, que a proposta de pagamento realizada aos credores das classes da qual faz parte se apresenta flagrantemente ilegal, de modo a macular todo o plano de recuperação judicial.

Noticia, ainda, que o plano prevê que após a sua aprovação e homologação judicial, todas as ações contra os codevedores e sócios serão extintas, além de prever a extinção da fiança, o que revela outra ilegalidade.

Neste ponto, realça que a novação gerada por ocasião do resultado da assembleia e concessão da recuperação judicial, se realiza apenas em relação à sociedade empresarial que pleiteou a recuperação judicial e não se estende aos devedores solidários. Reforça, ademais, que o art. 50, § 1º, da Lei 11.101/05 não admite a supressão das garantias, a menos que o próprio credor assim expresse sua anuência. Sustenta, assim, a nulidade da referida premissa.

Informa, também, que o primeiro modificativo do plano de recuperação judicial prevê que os recuperandos poderão alienar seus ativos sem anuência dos credores ou do Juízo.

Realça que o plano de recuperação judicial prevê carência de 36 meses após a decisão de homologação para o início dos pagamentos, o que denota em ilegalidade, porque o administrador judicial já estará desvinculado aos deveres do processo, já que nos termos da lei de regência, o Juízo deverá manter sua atuação por dois anos após a homologação do plano.

Requer o provimento do recurso a fim de cassar a decisão agravada, para indeferir o plano de recuperação judicial por padecer de vícios de validade e controle judicial, em relação a forma de pagamento, supressão de garantias e prazo de supervisão judicial e alienação de ativos.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 161132671)
. Realça quanto a necessidade de se observar o disposto no artigo 47 da Lei 11.101/2005 e art. 174 da CF, que preconizam a preservação da empresa e sua função social. Destaca que a assembleia é soberana e que o deságio é cláusula inscrita nos direitos disponíveis dos credores, o que afasta qualquer abusividade do deságio em 85%. Assevera que não há qualquer ilicitude no plano que autorize o controle pelo Poder Judiciário, única hipótese em que se autoriza a referida intervenção.

Quanto à supressão das garantias, informa que há cláusula expressa de que após aprovado o plano, todas as garantias em favor de qualquer credor serão suprimidas, bem como dispõe sobre a novação da dívida face aos coobrigados, avalistas e fiadores, substituindo a dívida em litígio pelas obrigações previstas no plano de recuperação judicial.

Em relação a alienação de ativos, diz que se dará somente em situações de necessidade e quando conveniente para a realização da atividade produtiva, a fim de gerar fluxo de caixa.

Postula, por fim, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 165224162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002330-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
Stoller
do Brasil Ltda.

AGRAVADO: Edson Aparecido Andrade e Elisangela
Carissimi
Rosalino

Processo Origem:
Recuperação Judicial n.º 1019255-37.2020.8.11.0003, 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

Em razão do decidido no
RAI 1002930-88.2023.11.0000
, nesta mesma sessão de julgamento, resta prejudicado o presente agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023